Tribunal: TJES
Processo: 5018690-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018690-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILARY JUNIA DUARTE VENANCIO
RECORRIDO: JEFERSON CABRAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018690-53.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
HILARY JUNIA DUARTE VENANCIO

RECORRIDO:
JEFERSON CABRAL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA. LOCADOR MANTEVE PERTENCES DA LOCATÁRIA. PERTENCES DEVOLVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALUGUEL DEVIDO PROPORCIONAL AO TEMPO OCUPADO NO APARTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por HILARY JUNIA DUARTE VENANCIO em face de JEFERSON CABRAL.

Em síntese, alega a autora que em agosto de 2021 alugou junto ao requerido um imóvel em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha/ES e na data de 19 de novembro o locador informou que ela e sua família tinham três dias para deixar o imóvel. No dia 20, ao deixar o local para procurar outro lugar, ao retornar, se deparou com a fechadura trocada, impedindo que ela recuperasse os bens dela que ainda estavam no imóvel.

A requerente vinha desde então tentando recuperar seus pertences, móveis, roupas, documentos, inclusive de seu filho, todavia, o requerido vinha dificultando a retirada. Em razão disso, ela procurou a justiça para que pudesse recuperar seus bens e receber indenização em vista dos danos morais suportados.

No dia 06/12/2021, foi juntada aos autos a petição, junto do recibo assinado pela autora, informando a recuperação dos bens.

Em sede de contestação, o requerido afirma que a autora pagou somente os meses de agosto e setembro e que em razão do desemprego dela e de seu marido, não poderia mais pagar o aluguel e requereu a rescisão do contrato, informando que desocuparia o imóvel no dia 19/11/2021. Informa que, por ser obeso, não subiu as escadas para conferir se a autora havia deixado algo no imóvel e mandou trocar as fechaduras e iniciou uma pequena reforma no imóvel. Informa que somente descobriu que a requerente havia deixado coisas no imóvel no dia 27/11/2021, quando essa foi até o imóvel e chegou a chamar a polícia, para tentar reaver suas coisas. Afirma ainda, que tinha muita dificuldade de se comunicar com a autora, pois essa não respondia e por isso teve que agendar a retirada dos pertences com a sogra da requerente. Por isso, impugnou o pedido de dano moral e fez um pedido contraposto, requerendo o pagamento de dois meses de aluguel, totalizando R$2.200,00, indenização por danos morais e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Em sua réplica, a autora afirma que o requerido estava ciente dos pertences no imóvel, visto que realizou uma pequena reforma no local e que a autora ainda não havia entregue as chaves do local. Sobre o pedido contraposto, afirma que foi o requerido quem rescindiu o contrato de forma unilateral, portanto, ele é o responsável pelo pagamento da multa avençada.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar à autora ao pagamento de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com acréscimo de correção monetária e juros de mora desde o vencimento.

Irresignada com a sentença, a autora interpôs Recurso Inominado afirmando que quem deu causa ao rompimento do contrato foi o recorrido, que a ordem de desocupação viola a Lei 14.216/2021 e que são devidos os danos morais. Subsidiariamente, pede que o pagamento seja proporcional ao período ocupado no mês de novembro de 2021.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o recurso merece parcial provimento.

A Lei 14.216/2021 estabelece medidas temporárias a serem adotadas em casos de ações de despejo por falta de pagamento de aluguel, em decorrência de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19. Conforme documentos acostados nos autos, o presente caso não se encaixa na figura do despejo, posto que a autora foi informada pelo requerido, diversas vezes, tanto do fim do contrato, quanto da troca de chave e em um primeiro momento concordou em deixar o imóvel e posteriormente deixou de responder às mensagens enviadas.

Sobre a quitação do aluguel de novembro
, é evidente que
quem deu causa ao rompimento do contrato de locação foi a autora, em razão do inadimplemento
. A petição de ID 4404720, em sua página 7, revela que o recorrido solicitou à autora que pagasse o aluguel até o dia 18/11/2021, do contrário, era para ela desocupar o imóvel. Dessa forma, resta evidente que em razão da inadimplência da autora, houve o rompimento do contrato de locação.

No entanto, a autora ocupou o imóvel somente até o dia 19/11/2021, por isso entendo que o pagamento deverá ser proporcional ao período:

R$550,00

30 dias

X

18 dias

X= R$348,33

No que tange a possibilidade de dano moral, são requisitos para a ocorrência do dever de reparar: a configuração do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado. Ainda, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, é indispensável que se demonstre a culpa para constatação do ilícito. Desse modo, entendo que esses estão ausentes no presente caso, portanto, na forma que preceitua o Código Civil, não há que se falar em condenação por danos morais, dado que
o recorrido comunicou a autora que trocaria a fechadura na manutenção que iria fazer (ID nº 4404722, p. 4),
e
a própria recorrente
informou ao recorrido que desocuparia o imóvel até o dia 19, e depois não mais respondeu as mensagens deste
, conforme as capturas de telas trazidas pela recorrente no ID nº 4404722.

Diante o exposto, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de reconhecer a obrigatoriedade do pagamento proporcional ao período ocupado no mês de novembro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para conceder o pedido subsidiário da autora e reconhecer como devido apenas o pagamento proporcional ao período ocupado no valor de R$348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), em relação à correção monetária deverá ser observado o disposto na súmula 43 do STJ.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)